Tribunal: STF
Processo: ARE 1534265
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Depósito de precatório. Insuficiência. Novo precatório. Desnecessidade. Decisão agravada que dispensou a necessidade de nova citação, nos termos do artigo 730 do CPC, para apuração de insuficiência de depósito, e determinou o prosseguimento da execução, por entender que, diante da promulgação da EC 62/09, o crédito foi inserido no regime especial, nos termos do artigo 97, § 15, do ADCT. Manutenção. Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que o acórdão “contraria o art. 100, § 8º, da CRFB/88, bem como o art. 97, § 15, do ADCT” (e-doc. 16, p. 4);



    3.1. Argumenta que “a d. decisão recorrida é semelhante a determinação de expedição de precatório complementar, que é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1098-1, por meio da qual foram questionados diversos artigos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo” (e-doc. 16, p. 6; grifos no original).



    3.2. Salienta que “o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal acrescido pela Emenda Constitucional 62/09 disciplina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (e-doc. 16, p. 9).



    3.3. Pede o provimento do recurso, “para determinar o cancelamento do ofício de comunicação ao DEPRE, com o consequente prosseguimento da execução por meio de nova citação do Estado” (e-doc. 16, p. 10).



    4. O processo veio à Corte e a sua devolução foi determinada pelo e. Min. Marco Aurélio em face do Tema nº 266 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 26). 



    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a Turma julgadora (e-doc. 31, p. 3) e o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Juízo de conformidade. Artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para aplicação do Tema 266, do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de adequação do aresto anterior não configurada. Consonância do julgado com a jurisprudência da Suprema Corte. Aplicação do RE 605.481/SP, à luz do que decidido na ADI 2.924. Caso vertente que cuida de crédito inserido em regime especial, nos termos do artigo 97, § 15, do ADCT, cujo saldo residual apurado diz respeito à inexatidão aritmética. Acórdão mantido.” (e-doc. 31, p. 8). 



    6. Instada a se manifestar quanto à decisão, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi silente (e-doc. 31, p. 18).



    7. Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porquanto, “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 31, p. 23).



    8. Na peça de agravo, a parte recorrente “requer a admissão do recurso extraordinário e a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, reporta-se às razões do Recurso Extraordinário, requerendo seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido, tendo em vista a afronta o artigo 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal, para (a) revogar a expedição de precatório complementar, especialmente no que diz respeito à manutenção da preferência atribuída ao precatório original; (b) subsidiariamente, determinar que haja nova citação da Fazenda Pública para tanto” (e-doc. 31, p. 31, grifos no original). 



    9. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pela 10ª Câmara de Direito Público no acórdão recorrido:



    “(...) De fato, não se mostra necessária nova citação da Fazenda do Estado. A Emenda Constitucional 62/2009, que instituiu regime especial para precatórios pendentes de pagamento na data de sua publicação, deu a seguinte redação para o artigo 100 da Constituição Federal:



    (...)



    Referida EC 62/09, acrescentou, ainda, o artigo 97 do ADCT, disciplinando, até a edição da lei complementar de que trata o § 15 do artigo 100 da Constituição Federal, uma forma especial de pagamento para os Estados, Distrito Federal e os Municípios que estivessem em mora na quitação de precatórios vencidos na data de publicação da EC 62/09. 



    O precatório objeto da execução, por se encontrar pendente de pagamento na data da publicação da EC 62/09, enquadra-se junto ao Regime Especial. Assim, o caso dos autos traduz hipótese de crédito inserido no regime especial, onde a pendência de pagamento decorre exclusivamente da morosidade da devedora no adimplemento de sua obrigação. 



    Portanto, despicienda a pretendida expedição de novo precatório, pois esta apenas teria o condão de protelar, ainda mais, o cumprimento da obrigação fazendária. 



    Subsistem os efeitos da citação da Fazenda Pública para integral cumprimento da ordem de pagamento, o que determina a preservação do precatório original e assegura, inclusive, a observância da ordem cronológica de credores. 



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte. (ADI 2924/SP, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, j. em 30/11/2005) 



    Nesse sentido, também esta C. Câmara:



    (...)



    Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso." (e-doc. 6, p. 3-6; grifos acrescidos).



    12. O Colegiado de origem assentou, a partir de elementos fático-probatórios, que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses em que permitida a emissão de precatório complementar, na forma do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.924/SP.



    13. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência.



    2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 



    3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices.



    4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 



    5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (ARE nº 1.443.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/09/2023, p. 18/10/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.“ 



    (ARE nº 1.092.372-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



     (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.275.454-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. 



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator